Tribunal: TJPA
Processo: 0803221-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803221-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: WHOSHITON FREITAS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c 14, 146, 147 e 180, TODOS DO CP – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 875.072/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

2.

“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

3.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Rodrigo Silva Massolio, em favor do nacional WHOSHITON FREITAS, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé- Açu/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/06/2023, sendo a prisão convertida em preventiva por supostamente ter praticado o crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, na forma tentada, em concurso com o crime de resistência à prisão e receptação, ambos com previsão no Código Penal.

Alega que há constrangimento ilegal na decretação da prisão por fundamentos genéricos e excesso de prazo para o término da instrução.

Requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18452326 indeferi o pedido da medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18571365, constando na Id 18876175 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WHOSHITON FREITAS, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts.
157, §2º, II, §2º-A, I, c/c 14, 146, 147 e 180, todos do CP, sustentando a tese de
constrangimento ilegal na decretação da prisão por fundamentos genéricos e excesso de prazo para o término da instrução.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de OZIEL VIEIRA BORGES, com uso de arma de fogo e ameaças, praticou roubou majorado em um estabelecimento comercial, tudo registrado por câmeras de segurança, fato ocorrido no dia 19/06/2023.

A prisão preventiva foi decretada em regime de plantão, em decisão que se encontra fundamentada nos seguintes termos, Id 18356360:

“A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório.

Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, bem como em vista da periculosidade dos agentes.

Embora ainda não conste os antecedentes criminais no presente processo, a Certidão de ID.95332064 atesta que ambos respondem à ações penais em tramitação neste Juízo (Oziel Vieira Borges - 0801630-76.2021.8.14.0060, e Whoshiton Freitas - 0800034-57.2021.8.14.0060). Por outro lado, os atos delitivos imputados aos flagranteados são de grande relevância social, mormente o tráfico de drogas, o qual é equiparado a crime hediondo por ter pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

Merece destaque, ainda, o fato de o flagranteado Oziel ter solicitado sua reinquirição, conforme vídeos e termo juntados ao processo e, na ocasião, informou que WHOSHITON FREITAS o ameaçou quando ambos estavam na cela, dizendo para que o reinquirido assumisse toda responsabilidade na tentativa de roubo na FARMÁCIA PALMARES, caso contrário, sua família seria mort. Oziel narrou, ainda, que WHOSHITON é conhecido por praticar roubos para a facção criminosa conhecida por “COMANDO VERMELHO", razão pela qual mentira em sua primeira inquirição. Nessas circunstâncias, é evidente a gravidade das condutas e a periculosidade dos agentes.

Necessário destacar, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes no caso em tela, haja vista, novamente, a periculosidade do flagranteado – que, conforme mencionado, responde a outras ações penais nesta comarca.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WHOSHITON FREITAS E OZIEL VIEIRA BORGES, para garantia da ordem pública local, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal”. <sic>

O ato coator mostra-se fundamentado em fatos, fazendo constar que o paciente já responde a processos criminais diversos e foi denunciado pelo outro réu como integrante de fação criminosa, elementos suficientes a ensejar a prisão cautelar que se encontra fundamentada nos requisitos legais previstos nos art. 312, do CPP.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias, o Agravante e os Corréus, supostamente, teriam cometido o crime mediante restrição à liberdade da vítima, além do emprego de ameaça, mediante o uso de arma de fogo, "(empunhada pelo paciente, segundo a vítima)". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

4. Quanto à tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, reafirmo que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal local, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 873.686/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)”

Concernente ao excesso de prazo na instrução processual, digo que não se mostra evidente a mora estatal, seguindo o feito regular processamento, com realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 26/03/2024, conforme se constata em consulta aos autos principais através do sistema PJe.

Vejamos a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”.

Ante ao exposto, em consonância com manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/04/2024